Tribunal: TJES
Processo: 5006909-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006909-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: FERPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL ALIENADO ANTES DO FATO GERADOR. ESCRITURA PÚBLICA LEVADA A REGISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A tese de ilegitimidade passiva é possível de ser aventada em exceção de pré-executividade, eis que independe de dilação probatória, restringindo-se apenas à análise quanto ao direito suscitado e eventuais documentos juntados aos autos.
2.
É ilegítimo para estar no polo passivo da execução fiscal que persegue débito de IPTU o ex-proprietário que levou a registro, perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, a Escritura Pública de compra e venda do imóvel em data anterior ao fato gerador da exação.
3.
Decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de ex-proprietário do imóvel mantida.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006909-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: FERPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR - ES9597-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que acolheu a exceção de pré- executividade apresentada pela ora agravada a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva na execução fiscal, condenando o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor dado à causa.

O recorrente sustenta, em apertada síntese, que:
a)
não caberia exceção de pré-executividade no caso;
b)
presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa;
c)
o contrato celebrado pelos particulares não é capaz de afastar a obrigação tributária;
d)
é obrigação do contribuinte manter seus cadastros atualizados.

Sob ID 5375422, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, o ora recorrente ajuizou Execução Fiscal em face da ora agravada e de outros, objetivando a quitação de dívida tributária decorrente de imposto de propriedade predial urbana - IPTU.

Em objeção de pré-executividade a parte executada, ora agravada, sustentou sua ilegitimidade passiva, considerando que já havia vendido o imóvel antes do fato gerador da obrigação tributária.

Consoante sabido, a tese de ilegitimidade passiva é possível de ser aventada em exceção de pré-executividade, eis que independe de dilação probatória, restringindo-se apenas à análise quanto ao direito suscitado e eventuais documentos juntados aos autos.

Ademais, a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa é relativa, ou seja, pode ser ilidida por prova em contrário. Desta feita, plenamente possível o enfrentamento da alegação da excipiente.

Quanto a legitimidade do contribuinte de IPTU, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1.110.551/SP (Tema no 122), firmou a seguinte tese, in verbis:

[...]1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. (REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009).

Ocorre que, no caso, muito além de mera promessa particular de compra e venda, os particulares firmaram escritura pública de compra e venda do imóvel em questão, tendo ainda levado a registro junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis.

Portanto, a parte agravada não é possuidora do imóvel, tampouco figura como proprietário no RGI, já que ao tempo do fato gerador já havia alienado o imóvel a outra pessoa.

Portanto, em cognição exauriente, confirmo não demonstrada a possibilidade de provimento do recurso, eis que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento jurisprudencial ao caso, acolhendo a tese de ilegitimidade passiva da parte recorrida.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão dia 19/9/2023